Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-71.2022.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002253-71.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENILDE DOS SANTOS LIMA - CPF: 018.585.261-08 (RECORRENTE), TATIANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 023.381.951-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002253-71.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

e Ace Seguradora S.A.

Parte Recorrida(s):
Genilde Dos Santos Lima

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 211

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELO BANCO BRADESCO REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

As empresas rés, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou, solidariamente, as demandadas a restituírem a demandante a quantia de R$ 698,60 (seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), à título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais, em razão da cobrança de serviços, sem contratação.

2.

As recorrentes buscam a reforma da sentença, arguindo preliminarmente, o Banco Réu Bradesco, que não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, pois não foi quem determinou as cobranças, e, no mérito, ambas alegam que inexiste nos autos situação ensejadora de danos morais, buscando com os presentes recursos o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum indenizatório.

3.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva arguida pelo banco réu/recorrente porque, em tese, foi o mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação, pois efetuou os descontos requisitados pela corré
Ace Seguradora
, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório da existência da relação jurídica entre as partes, e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas
.

4.

Vê-se dos autos que a parte autora demonstrou que teve descontado indevidamente de seu benefício previdenciário serviços denominados CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, desde março de 2021, incluindo taxa de seguro, anuidade de cartão de crédito e tarifa bancária Cesta B. Expresso1, sem ter contratado nenhum desses serviços.

5.

Neste ponto, incumbia aos fornecedores de produtos e serviços comprovarem a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, as Recorrentes não trouxeram aos autos documentos que comprovassem a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seus atos.

6.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é das empresas recorrentes ao não tomarem as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço.

7.

Ressalto que se aplica ao presente caso, a Teoria do Risco do empreendimento, pelo fato de os recorrentes exercem atividade que visa lucro, de modo que devem suportar o risco no momento em que fornecem seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

8.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada quanto aos descontos feitos indevidamente, não merece retoques a sentença de origem que determinou a restituição de valores, na forma simples, pois, são passíveis de indenização os danos materiais quando demonstrado o nexo entre o prejuízo e a conduta do agente, no caso as corrés, bem como inequívoco que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela autora, são passíveis de indenização por dano moral.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma,
eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes
(
Recurso Inominado n. 1015753-20.2021.8.11.0015, Origem: 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis, Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães, Data do julgamento: 31/05/2022).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recursos conhecidos e desprovidos.

13.

Por consequência,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios,
estes ora
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), à cada uma das partes, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023